Tribunal: TJBA
Processo: 8028478-49.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8028478-49.2022.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Jonatas Souza de Jesus Defensora Pública: Dra. Manuela de Santana Passos Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Samira Jorge Origem: 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDAS PELA MAGISTRADA A QUO E NÃO VALORADAS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA CORRESPONDENTE À TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). INVIABILIDADE. ACERTADA A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM 1/3 (UM TERÇO), CONSIDERANDO O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL ABERTO. POSTULAÇÃO JÁ ACOLHIDA PELA JUÍZA SINGULAR. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INALBERGAMENTO. QUANTUM FIXADO DE FORMA ADEQUADA, EM SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA AO SENTENCIADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jonatas Souza de Jesus, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (Id. 63200679), in verbis: “Consta dos autos que, no dia 21 de julho de 2022, por volta das 19h30min, no Bairro São João, próximo ao Hotel Ibis, nesta Urbe [Feira de Santana], o denunciado, mediante grave ameaça, exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo, tentou subtrair, para si, coisa móvel pertencente à vítima Ramoni de Jesus Ferreira, todavia, não conseguiu consumar o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, no dia, hora e local mencionados, a vítima, que estava saindo do Shopping Boulevard e se dirigindo à sua casa, avistou quatro indivíduos, e, temendo sofrer um assalto, se dirigiu à residência de uma amiga, localizada próxima de onde estava. Contudo, quando chegou em frente à casa desta, enquanto a chamava, foi abordada pelo denunciado, que levantou a camisa, deixando à mostra um cabo de ‘arma de fogo preta’, anunciou o assalto e ordenou que a vítima lhe entregasse os seus bens, momento em que aquela correu, gritando por socorro, até chegar em sua residência, fatores que o impediram de consumar a subtração. Em ato contínuo, policiais militares, em ronda de rotina nas proximidades do Hotel Ibis, avistaram três indivíduos correndo e procederam à abordagem desses, sendo que, durante a revista pessoal do denunciado, foi encontrado o simulacro de arma de fogo utilizado na tentativa de roubo. No decorrer da abordagem, populares informaram aos policiais sobre a tentativa de roubo narrada acima, o que foi confirmado pela vítima e confessado por aquele. Interrogado perante a Autoridade Policial, o denunciado novamente confessou a prática delitiva e aduziu que decidiu fazer o uso do simulacro de arma de fogo para roubar o celular de alguma vítima com a finalidade de vendê-lo e comprar um outro para o seu uso. Foi realizado exame pericial no simulacro de arma de fogo apreendido em poder do denunciado, que atestou sua inaptidão para efetuar disparos [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a concessão do benefício da justiça gratuita; a redução das penas para quantum abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da valoração da atenuante da confissão espontânea; a incidência da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa em sua fração máxima; a fixação do regime prisional inicial aberto e o afastamento da pena de multa ou a sua aplicação em patamar mínimo. IV – Inicialmente, cumpre salientar que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a dosimetria das penas impostas ao Apelante, não tendo sido manifestada qualquer insurgência quanto à condenação. V – No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. VI – Quanto à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, a Magistrada a quo fixou as penas-base no mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; na segunda etapa, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-las, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, aplicou a causa de diminuição de pena correspondente à tentativa na fração de 1/3 (um terço), tornando-as definitivas em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, no valor unitário mínimo; em seguida, estipulou o regime aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade. VII – Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que a Juíza singular – na etapa intermediária da dosimetria – acertadamente, reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. VIII – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...]”. (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. IX – Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). X – Relativamente ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena correspondente à tentativa - na fração máxima de 2/3 (dois terços) - melhor sorte não assiste à defesa. Segundo o entendimento jurisprudencial preponderante, a diminuição de pena pela incidência do art. 14, inciso II, do Estatuto Repressivo, deve ser correspondente ao iter criminis percorrido pelo agente no intento criminoso, sendo que, quanto mais a ação delituosa se aproximar da consumação, menor será a redução imposta. In casu, o que se verifica é que o Apelante percorreu considerável parte do iter criminis, escolhendo a vítima, abordando-a, anunciando o roubo e empregando a grave ameaça, com o uso de simulacro de arma de fogo. Somente faltou a entrega da res pela vítima, todavia, esta reagiu, gritou e saiu correndo. Dessa forma, à luz da dinâmica dos fatos, mostra-se acertada a redução da pena – pela tentativa – em 1/3 (um terço). XI – Quanto ao pedido de fixação do regime prisional inicial aberto, verifica-se que tal pretensão já fora acolhida pela Juíza singular. XII – No que se refere ao afastamento da pena de multa, inviável o acolhimento do pleito defensivo. A impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. XIII – De igual modo, não merece albergamento o pedido de redução da pena de multa, eis que fixada de forma adequada, em simetria com a pena privativa de liberdade aplicada ao Sentenciado. XIV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XV – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8028478-49.2022.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Jonatas Souza de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.